Tribunal: TJSP
Processo: 2355246-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu o pedido de nomeação de perito – Pretensão de reavaliação do imóvel por valor de mercado – Inadmissibilidade – Procedimento de inventário que se limita à identificação, avaliação e partilha dos bens deixados pelo falecido – Inviabilidade de discussão de matéria de alta indagação, como valorização de mercado ou benfeitorias – Adoção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu o pedido de nomeação de perito – Pretensão de reavaliação do imóvel por valor de mercado – Inadmissibilidade – Procedimento de inventário que se limita à identificação, avaliação e partilha dos bens deixados pelo falecido – Inviabilidade de discussão de matéria de alta indagação, como valorização de mercado ou benfeitorias – Adoção do valor venal do imóvel à época do óbito que atende às finalidades do inventário e do recolhimento do ITCMD – Inexistência de prejuízo aos herdeiros diante da partilha em frações ideais iguais – Possibilidade de discussão futura em ação própria – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.